Tribunal: TJDFT
Processo: 0700278-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0700278-85.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELA DIAS DOS ANJOS AGRAVADO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARCELA DIAS DOS ANJOS contra decisão (ID 141000051 do processo no 0708462-72.2020.8.07.0020) que, na execução de título extrajudicial, ajuizada por STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME em face da ora agravante, rejeitou a impugnação apresentada pela executada; declarou convertida em penhora o bloqueio realizado via SISBAJUD e, ainda, determinou a intimação da executada para apresentar impugnação à penhora. Por petição de ID 43922993 a agravante noticia a realização de acordo extrajudicial entre as partes e requer a desistência do recurso. Nesse contexto, com fundamento no artigo 998 do CPC, homologo o pedido de desistência do agravo de instrumento interposto. Brasília-DF, 8 de março de 2023. ANA CANTARINO Relatora